Tribunal: TJDFT
Processo: 0733711-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATANTE ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO NULO E INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu os embargos à execução, reconhecendo a nulidade de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelas partes, sob a alegação de inobservância das formalidades legalmente previstas para negócios jurídicos que envolvam a participação de pessoas não alfabetizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussões consistem em averiguar (i) se o recurso violou o princípio da dialeticidade, conforme arguido em contrarrazões; (ii) a validade do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, cuja nulidade foi reconhecia pelo Juízo a quo em razão da inobservância das formalidades legalmente previstas para negócios jurídicos que envolvam a participação de pessoas não alfabetizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte apelante expôs o fato e o direito, apresentou as razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses e concluiu requerendo o provimento da apelação para reformar a sentença a fim de ser reconhecida a validade do contrato celebrado. 3.1. Afasta-se, com essa percepção, a alegada ocorrência de mácula por ofensa ao núcleo essencial do princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte recorrente tem o dever de expor fundamentadamente as razões de fato e de direito motivadoras de sua irresignação com o pronunciamento judicial impugnado.
4. A contratação por pessoa analfabeta é permitida, bastando que aponha sua digital no instrumento de contrato, que haja assinatura a rogo por pessoa maior e capaz e a subscrição por testemunha, conforme disciplina o art. 595 do Código Civil.
5. Caso concreto em que o apelante não confronta diretamente a alegação de que apelada é analfabeta funcional, tendo se limitado a defender a regularidade da manifestação de vontade externada, com o intuito de afastar eventual vício de consentimento. 5.1 Restando incontroverso que a contratante não é alfabetizada e descumpridas as formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil, correta a sentença que reconheceu a nulidade do contrato celebrado e a consequente inexigibilidade do título executivo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, incs. II a IV; CC, art. 595.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1907394/MT, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 4.5.2021, p. 10.5.2021. TJDFT, APC 0725610-45.2023.8.07.0003, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 23/10/2024.